Tribunal: STF
Processo: HC 256804
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Helton Machado Carreiro e outro, em favor de Leide Diana Silva, contra decisão monocrática proferida pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 1.004.290/PA.



    Colho da decisão impugnada:



    “Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de LEIDE DIANA SILVA em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de Desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ que indeferiu o pedido de liminar formulado no HC n. 0808611-68.2025.8.14.0000. 



    Consta dos autos a prisão preventiva da paciente decorrente de suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica e uso de documento falso. 



    Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto a segregação processual da paciente, com predicados pessoais favoráveis, encontra-se despida de fundamentação idônea e que não estão presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no art. 312 do CPP. 



    Alega que foi desconsiderado o disposto no art. 282, § 6º, do CPP, tendo em vista que deixaram de ser explicitados os motivos que levaram à não aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, as quais se revelam adequadas e suficientes para o caso concreto. 



    Discorre que está ausente a contemporaneidade dos motivos ensejadores da custódia cautelar. 



    Defende que a paciente tem filha adolescente com comprovados problemas psiquiátricos, além de genitora em tratamento oncológico. 



    Requer, assim, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão cautelar, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas não prisionais.” (eDOC 9)



    O habeas corpus foi indeferido liminarmente, com amparo na Súmula 691/STF. 



    Nesta Corte (eDOC. 1), os impetrantes reiteram a alegação de que estão ausentes os pressupostos para a decretação da prisão preventiva.



    Aduzem que “Embora o corréu possua outras anotações, a paciente, todavia, é primária, não possui nenhuma anotação criminal e a prisão preventiva, no caso concreto, é mera antecipação de suposta pena.”



    Enfatizam a carência de fundamentação do decreto prisional.



    Requerem, liminarmente e no mérito, a revogação do decreto prisional, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    É o relatório.



    Decido.



    De início, verifica-se que o presente writ volta-se contra decisão monocrática de Ministro do STJ, que indeferiu liminarmente o habeas corpus ali impetrado com base na Súmula 691/STF. O impetrante não manejou agravo regimental perante o STJ.



    A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido do não conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior quando não esgotada a instância mediante a interposição de agravo regimental, salvo hipótese de flagrante ilegalidade ou teratologia. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.



    Ademais, como o mérito do writ originário (HC n. 0808611-68.2025.8.14.0000) ainda não foi apreciado pelo órgão colegiado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, a análise por esta Corte configuraria dupla supressão de instância.



    De todo modo, não há teratologia manifesta no ato impugnado a justificar a concessão da ordem de ofício. Veja-se o teor da decisão proferida pelo relator no Tribunal estadual, ao indeferir o pedido de liminar no habeas corpus lá impetrado:



    “Ao manter a prisão preventiva da paciente, o juízo dito coator a fundamentou da seguinte maneira (Num. 26499475, pág. 1/5): 



    ‘2.2. Da manutenção da prisão preventiva da ré Leide Diana Silva 



    No que tange à situação processual da ré LEIDE DIANA SILVA, cumpre analisar os requisitos para a manutenção da prisão preventiva, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal. 



    Inicialmente, registro que a materialidade delitiva encontra-se suficientemente demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Laudo de Constatação Preliminar da substância entorpecente, Termo de Apreensão dos materiais encontrados e demais elementos informativos colhidos durante a investigação policial. 



    Quanto aos indícios de autoria, os elementos probatórios coligidos aos autos, especialmente os depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela prisão em flagrante e o conjunto probatório produzido até o momento, apontam para a significativa participação da acusada nos delitos em apuração. 



    No que concerne aos fundamentos da prisão preventiva, verifico que persistem os motivos que ensejaram a decretação da custódia cautelar, notadamente a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal. 



    A gravidade concreta dos delitos imputados à acusada é evidenciada pela expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos - aproximadamente meia tonelada de substâncias ilícitas - o que demonstra a dimensão excepcional da organização criminosa em questão. 



    A sofisticação do esquema criminoso é comprovada pela existência de um bunker subterrâneo especialmente preparado para manipulação de entorpecentes, demonstrando planejamento e estrutura organizacional robusta. A existência de prensa hidráulica e demais equipamentos revela a profissionalização da atividade criminosa. 



    Ademais, o esquema de lavagem de dinheiro, operacionalizado através de empresa de fachada, com movimentações financeiras superiores a R$ 200.000,00, evidencia a complexidade da organização e sua capacidade de infiltração no sistema financeiro legal. 



    Particularmente relevante para a análise da situação da ré é a apreensão de aeronave registrada em seu nome, modificada para pousos em rios da Amazônia, o que sugere conexões com o tráfico internacional, demonstrando sua participação ativa e qualificada no esquema criminoso. Este elemento indica não apenas seu envolvimento com a organização, mas também sua posição de destaque, evidenciando integração estrutural ao grupo criminoso. 



    Ressalto que, diferentemente da situação do corréu Paulo Silvano, para quem foi concedida prisão domiciliar em razão de seu estado de saúde, não há nos autos qualquer elemento que justifique a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão em favor da ré Leide Diana Silva. 



    Avaliando a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do CPP, considero que, no presente caso, tais medidas se mostrariam inadequadas e insuficientes para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, considerando a complexidade da organização criminosa, o volume de drogas apreendido e a posição de destaque da acusada. 



    Portanto, com fundamento no artigo 312 do Código de Processo Penal, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA da ré LEIDE DIANA SILVA, uma vez que persistem os requisitos autorizadores da custódia cautelar.’



    Em análise liminar, verifica-se o juízo de origem ao manter a prisão do paciente destacou os indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade, e justificou a necessidade de decretação da prisão cautelar do paciente para garantir a ordem pública evidenciada pela gravidade concreta dos fatos, à sofisticação do esquema delituoso, à significativa quantidade de entorpecentes apreendidos (aproximadamente meia tonelada), à existência de empresa de fachada para lavagem de capitais, bem como à participação ativa da paciente, indicada inclusive pela apreensão de aeronave registrada em seu nome, modificada para pousos em rios da Amazônia. 



    O Juízo singular ainda analisou, expressamente, a inadequação das medidas cautelares diversas da prisão, nos moldes do art. 282, §6º do CPP, afastando sua aplicação com base em fundamentos individualizados. 



    Desta forma, entendo que não estão preenchidos os requisitos do periculum in mora e do fumus boni iuris, pois não vislumbro por ora, ao menos para fins de concessão de liminar, nenhuma das hipóteses previstas nos artigos 647 e 648 do Código de Processo Penal, razão pela qual INDEFIRO A MEDIDA LIMINAR PLEITEADA.” (eDOC 8)



    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi concreto do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar indevida supressão. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente